Tribunal: TJMT
Processo: 0002887-48.2017.8.11.0011
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002887-48.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAIME VINICIUS FAZIO ROSSI - CPF: 023.217.861-59 (APELADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JAQUELINE FAZIO ROSSI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

JAIME VINÍCIUS FAZIO ROSSI

APELADO(S):

JAQUELINE FAZIO ROSSI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM EXECUÇÃO

– PROCEDÊNCIA – LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL DO EMBARGANTE – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – LEVANTAMENTO DA PENHORA QUE ATINGE ÁREA REMANESCENTE À FRAÇÃO IDEAL DO IMÓVEL PERTENCENTE AOS EMBARGANTES – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE – BEM JURÍDICO TUTELADO COM PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - VERBA JÁ ARBITRADA NO MÍNIMO (10%) – RECURSO DESPROVIDO.

Se a sentença julgou procedente a ação para atender exatamente aquilo que o terceiro embargante postulou em seus embargos – ou seja, o levantamento da penhora apenas sobre a fração ideal da área por si adquirida e que se encontra dentro da área maior objeto da constrição – não há se falar em nulidade da sentença por
violação dos princípios da adstrição ou congruência.

Nesse viés, nada impede, por outro lado, que o banco embargando busque, nos autos da
Execução
por si movida, a excussão da área remanescente, não blindada pela sentença de procedência dos embargos de terceiro.

Exegese do
Tema 1.076 do STJ
, havendo um proveito econômico correspondente ao bem jurídico que a parte autora pretendeu tutelar, que, na hipótese dos autos, equivale ao valor atribuído à causa, descabe falar-se em arbitramento da verba honorária por equidade (art.85, §8º, do CPC/15).

Assim, se já foi arbitrada na baliza percentual mínima prevista no §2º do art.85 do CPC/15 (10%) não há possibilidade de redução na fase recursal.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

JAIME VINÍCIUS FAZIO ROSSI

APELADO(S):

JAQUELINE FAZIO ROSSI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos
Embargos de Terceiro
nº 2887-48.2017.8.11.0011 (Cód. n. 249657) opostos por
VINÍCIUS FAZIO ROSSI
e
JAQUELINE FAZIO ROSSI
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a exclusão dos atos de restrição/constrição quanto ao imóvel matriculado sob o nº
407
do CRI de São José dos Quatro Marcos/MT (anteriormente matriculado sob o nº
3.204
do CRI de Mirassol D’Oeste), oriundas dos autos da
Execução
nº 17-31.1997.8.11.0011 (Cód. 484) movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
LAERCIO RODRIGUES DA SILVA
e
GERALDO RODRIGUES DA SILVA
, bem como condenou o banco embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Sustenta o recorrente a nulidade da sentença, por ofensa ao
princípio da adstrição ou da congruência, vez que
os recorridos opuseram os presentes embargos de terceiro afirmando que seriam proprietários de uma fração ideal de
265,3863 hectares
, que se encontra inserida dentro da área de um imóvel maior, de
433,0304 hectares
.

Assevera que ao determinar a
exclusão dos atos de restrição/constrição sobre a totalidade do imóvel em litígio, o magistrado sentenciante excluiu a responsabilidade do mau pagador, deixando de conduzir a execução de segundo os interesses do credor.

Argumenta que a sentença deve ser cassada, tendo haja vista que os apelados são legitimados a postular o levantamento da constrição apenas em relação à fração ideal que são proprietários, não podendo a desconstituição da penhora recair também sobra a área remanescente da matrícula.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da verba honorária a que foi condenado, porquanto arbitrada em montante exacerbado.

Contrarrazões no ID. n. 167328988, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, os recorridos opuseram os presentes embargos de terceiro narrando que em 19/06/2015 adquiriam, através de Escritura Pública de compra e venda, uma fração ideal de
265,3863 ha
– formada por dois lotes de
189,9386 ha
(atualmente matriculado sob o nº 5.789) +
75,4477 ha
(atualmente matriculado sob o nº 5889) – inserida dentro da área de um imóvel maior, de
433,0304 ha
, denominada
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
, registrada sob a
matrícula n.

407
do CRI de São José dos Quatro Marcos/MT (anteriormente matriculado sob o nº 3.204 do CRI de Mirassol D’Oeste).

Esclareceram que tal aquisição teria se dado diretamente nos autos do Processo de Execução nº 452-68.1998.8.11.0011, movido por
Osmar Pavanelli
e face de
Geraldo Rodrigues da Silva e sua esposa
, e que tramitou pela 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos do qual os embargantes, ora apelados, quitaram o débito exequendo, conforme fora devidamente mencionado e anotado no R7/M-407 da respectiva matrícula, momento em que providenciaram todas as certidões negativas necessárias à aquisição e os recolhimentos dos impostos devidos.

Afirmaram que
desde tomaram posse do bem já efetuaram e realizaram diversas benfeitorias, além de reformar e construir barracões, casas, curral, agudes, reforma de pastagens, cercas novas, enfim, benfeitorias realizadas que agregam mais valor à propriedade, inclusive já relatadas pelo meirinho no laudo de avaliação de fl. 20.

A despeito disso, os apelados tomaram conhecimento de que
134 ha
do imóvel matriculado sob o nº
3.204
do CRI de Mirassol D’Oeste (posteriormente convertida na matrícula nº
407
do CRI de São José dos Quatro Marcos/MT) e que contava com uma área total de
433,0304 ha
, havia sido penhorada nos autos da
Execução
nº 17-31.1997.811.0011 – movida pelo banco apelante em face de
Laércio Rodrigues da Silva
e
Geraldo Rodrigues da Silva
– estando, inclusive, para ser levado a leilão naqueles autos, sem que, no entanto, tivesse a referida penhora sido registrada/averbada na sua matrícula, e tampouco tivesse o respectivo
Auto de Penhora
delimitado a fração da área efetivamente penhorada.

Apesar de o juízo ter indeferido inicialmente a liminar dos embargos, deferiu posteriormente a suspensão da execução sobre a área requerida do imóvel, mediante prestação de caução.

Após as partes indicarem as provas que pretendiam produzir, foi proferida a sentença extintiva por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a fração penhorada do imóvel não englobaria ou coincidiria com a fração que os embargantes buscavam proteger da constrição.

Inconformados, os embargantes apelados interpuseram apelação contra a extinção não meritória do feito, sendo o apelo provido por esta C. Câmara para anular a sentença, para reconhecer o interesse de agir dos embargantes, determinando que os autos retornassem à origem para o seu regular processamento.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de procedência.

Pois bem.

No que tange ao pleito principal, o apelo não prospera.

Isso porque, conquanto não se negue
que o levantamento da constrição de bem não recairá sobre sua totalidade da área matriculada, mas apenas sobre a fração ideal de que o terceiro embargante afirma ser proprietário, certo é que a parte dispositiva da sentença não levantou a penhora sobre toda a área
de
433,0304 ha
, denominada
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
, matriculada no CRI de São José dos Quatro Marcos/MT sob o n.
407
, sendo julgada procedente apenas para “
determinar a exclusão dos atos de restrição/constrição quanto ao imóvel em litígio.
”

Assim, considerando que a área objeto dos embargos de terceiro em discussão se restringe a apenas uma fração ideal de
265,3863 hectares
formada por dois lotes, sendo o
primeiro
de
189,9386 hectares
– atualmente matriculado sob o n. 5.789 – e, o
segundo
, de
75,4477 hectares
– atualmente matriculado sob o n. 5.889, não há que se falar que a sentença extrapolou os limites do pedido inicial, ou que tenha violado os princípios da adstrição ou congruência.

O que a sentença concedeu é exatamente o que os embargantes postularam. Nem mais, nem menos.

Tal procedência nada impede que o banco embargado busque, nos autos da
Execução
n. 17-31.1997.8.11.0011 (Cód. 484), a excussão da área remanescente.

No que tange ao pleito subsidiário, melhor sorte não socorre à pretensão recursal.

Isso porque, consoante cediço, ao julgar o REsp 1.452.840/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ de origem à tese paradigma do
Tema 872
daquela Corte, segundo o qual
“nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
”

No caso, considerando que ao impugnar os embargos na petição de ID. n. 72793023 o banco embargado insistiu na manutenção da penhora embargada, deve arcar com a verba de sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

De igual forma, vale destacar que, à luz do
Tema 1.076 do STJ
, havendo um proveito econômico correspondente ao bem jurídico que a parte autora pretendeu tutelar – que, na hipótese dos autos, equivale ao valor atribuído à causa, ou seja, R$1.320.468,77 – descabido o arbitramento da verba honorária por equidade (art.85, §8º, do CPC/15).

Consequentemente, arbitrado o valor da verba profissional devida pelo banco apelante na baliza percentual mínima de que trata o §2º do art.85 do CPC/15, não há qualquer margem para a redução de tal verba.

Diante disso, por não visualizar qualquer desacerto no veredicto recorrido, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo e, por consequência, majoro nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para 11% do valor atualizado da causa os honorários advocatícios a serem pagos ao(s) patrono(s) da parte requerida, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023